Tribunal: TCU
Processo: 040.302/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado a contratação de serviços continuados de natureza comum de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades praticadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará - DSEI/AMP na condução do Pregão Eletrônico SRP 10/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada, mediante o despacho datado de 25/3/2024 (peça 31) e referendada pelo Acórdão 507/2024-TCU-Plenário , ante a anulação do certame impugnado pelo DSEI/AMP e a rescisão amigável do contrato dele decorrente; 9.3. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 10/2023, bem como no Contrato Emergencial 4/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência futura de falhas semelhantes: 9.3.1. a habilitação da licitante S R de Oliveira foi realizada em desacordo com o disposto no subitem 9.12.3, e seguintes, do edital licitatório, uma vez que não restou comprovado o gerenciamento de 33 postos de trabalhos pelo período mínimo de três anos, sucessivos e não contínuos, circunstância contrária ao disposto no art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993 e no item 10.7 do Anexo VII-A da Instrução Normativa Seges/MP 5/2017; 9.3.2. a exigência não justificada, para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional, disposta no item 9.12.3.4 do edital, amparada no item 10.7 do Anexo VII-A da Instrução Normativa Seges/MP 5/2017, de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por um período mínimo de três anos, para uma contratação cuja vigência inicial não seja superior a doze meses, está em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 503/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Sherman; 9.3.3. a desclassificação sumária de 24 das 27 licitantes participantes do certame, antes da fase de lances, deu-se em desacordo com o art. 43, §3o, da Lei 8.666/1993, conforme interpretado pelo TCU, a exemplo dos Acórdão 2154/2011-TCU-Plenário e 1.211/2021-TCU-Plenário, ambos da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, uma vez que o exame realizado pelo pregoeiro na fase de verificação inicial das propostas deve ser sumário e sintético, dada a natureza dinâmica do pregão, sendo que não cabe disputa mais aprofundada nessa etapa; 9.3.4. a aceitação de atestados da licitante S R de Oliveira, para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional, sem a realização de diligências para verificar as inconsistências suscitadas em recursos administrativos, deu-se em desacordo com o art. 43, §3o, da Lei 8.666/1993; 9.3.5. a aceitação de atestados da licitante S R de Oliveira, para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional, com indícios de fraude, uma vez que o quadro de empregados da empresa no ano de 2022 não era suficiente para executar os serviços atestados, configurou afronta ao art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993, nos termos interpretados pelo TCU, a exemplo dos Acórdão 3418/2014-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, e 2.730/2015-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Bruno Dantas; 9.3.6. a impossibilidade de comprovação de vínculo trabalhista entre as pessoas relacionadas como funcionárias da S R de Oliveira no âmbito do Contrato Emergencial 4/2023 e esse empresário individual caracteriza falha na fiscalização contratual, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2632/2007-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, 1.391/2009-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, 446/2011-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar, e 1.521/2016-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.4. autorizar, nos termos dos arts. 2o, inciso XVIII, 43 e seguintes da Resolução TCU 259/2014, a constituição de processo apartado para tratar da possível caracterização do empresário individual S R de Oliveira como empresa de fachada, juntando-se ao processo a ser autuado cópia das peças 8-10, 28, 31, 68 e 69 destes autos; 9.5. dar ciência desta decisão ao Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará e ao denunciante; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.